Tribunal: TJES
Processo: 5006671-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXCEDENTE. BENEFÍCIO JUNTO AO INSS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município requerido e pelo instituto previdenciário contra sentença que determinou que o município e o instituto previdenciário vinculado ao município promovam a desaverbação do tempo excedente de contribuição junto ao município para que seja expedida certidão de tempo de contribuição para fins de utilização junto ao INSS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade passiva do município de Linhares/ES, (ii) verificar a possibilidade de concessão da desaverbação do tempo de serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em havendo período de contribuição que exceda ao que é necessário para garantir a aposentadoria do servidor e o abono de permanência, é devido ao autor a concessão de desaverbação do tempo.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A desverbação de tempo excedente de contribuição é possível, desde que não onere o ente a qual o servidor é vinculado e, também, caso o período a ser desaverbado não tenha sido utilizado para concessão de algum benefício ao servidor.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373 I e II.

Jurisprudência relevante:
TRF-4 – ApRemNec: 50109341820174047200 SC, 3ª Turma, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 22/10/2019; TJ-GO 5573052-14.2014.8 .09.0051, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006671-25.2024.8.08.0030

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE LINHARES e IPASLI

RECORRIDO: JOSÉ HENRIQUE ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXCEDENTE. BENEFÍCIO JUNTO AO INSS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município requerido e pelo instituto previdenciário contra sentença que determinou que o município e o instituto previdenciário vinculado ao município promovam a desaverbação do tempo excedente de contribuição junto ao município para que seja expedida certidão de tempo de contribuição para fins de utilização junto ao INSS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade passiva do município de Linhares/ES, (ii) verificar a possibilidade de concessão da desaverbação do tempo de serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em havendo período de contribuição que exceda ao que é necessário para garantir a aposentadoria do servidor e o abono de permanência, é devido ao autor a concessão de desaverbação do tempo.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A desverbação de tempo excedente de contribuição é possível, desde que não onere o ente a qual o servidor é vinculado e, também, caso o período a ser desaverbado não tenha sido utilizado para concessão de algum benefício ao servidor.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373 I e II.

Jurisprudência relevante:
TRF-4 – ApRemNec: 50109341820174047200 SC, 3ª Turma, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 22/10/2019; TJ-GO 5573052-14.2014.8 .09.0051, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/08/2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ HENRIQUE ALVES
em face de
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES - IPASLI,
objetivando a dessaverbação de tempo de serviço excedente, com a consequente expedição de certidão de tempo de contribuição.

Em sentença (ID 14931587), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Diante do exposto, DECRETO A REVELIA DO IPASLI e julgo procedente o pedido formulado por José Henrique Alves para determinar que:

a) O Município de Linhares e o IPASLI promovam a desaverbação do tempo excedente de 04 anos, 07 meses e 20 dias, do total de contribuições registradas no período de 06/12/1988 a 09/11/1995, conforme indicado nos autos.

b) Seja expedida uma nova certidão de tempo de contribuição, contendo exclusivamente os períodos necessários à obtenção do abono de permanência, devolvendo ao autor a possibilidade de utilização do período excedente junto ao INSS.”.

Em sede recursal (ID 14931588), o IPASLI alegou a impossibilidade de desaverbar o tempo excedente ora pleiteado por este supostamente ter sido utilizado para concessão de abono de permanência, aduzindo, ainda, a ausência de prova do direito ora pleiteado por parte do servidor requerente.

Já o Município, na sua irresignação recursal (ID 14931589), pugna pela sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o IPASLI é o responsável pela expedição de certidão de tempo de contribuição excedente, além de novamente defender que o período cuja desaverbação o requerente suscita foi utilizado para concessão de abono de permanência.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Quanto à alegação de
ilegitimidade passiva do Município recorrente
, não merece acolhida, pois, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
".

Dessa forma, será legítimo para compor o polo ativo o titular dos interesses pretendidos e, passivo, o titular do interesse que resiste à pretensão. Ademais, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o requerente/recorrido comprovou que realizou averbação de tempo de serviço anterior à assunção de seu cargo efetivo junto ao Município recorrente em 10/06/2019 (ID 14931422 – págs. 02/06), tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária em 10/07/2021 e em 06/08/2021, pleiteou o abono de permanência (ID 14931422 – págs. 07/13), que foi deferido a partir da data do protocolo do requerimento (06/08/2021), tendo cumprido com êxito seu ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Em contrapartida, alegam os recorrentes que o recorrido não comprovou fazer jus à dessaverbação, defendendo que o período excedente já teria sido utilizado para concessão do abono de permanência. Todavia, sequer fazem a prova da inserção de tal período quando da concessão do abono, tampouco demonstram quanto tempo o recorrido possui averbado junto ao Instituto por todo o período de contribuição, seja junto ao INSS ou durante o exercício de suas funções junto ao Município recorrente, tendo ambos descumprido seu ônus da prova nos moldes do art. 373, II, CPC.

Assim também destacou o juízo sentenciante:

“[...] A parte requerida, apesar de contestar o pedido, não informa, por exemplo, o tempo que a parte autora seria obrigado a cumprir, para o alcance do abono permanência, o que me leva a concluir que o prazo indicado, pelo autor, ou seja, de 35 anos, é o suficiente para o alcance do referido direito. Desta forma, o excedente de 04 anos, 07 meses e 20 dias não trouxe qualquer impacto para a concessão do benefício junto ao regime próprio.”.

Além disso, como dito acima, a concessão de dessaverbação do período excedente não causará nenhum impacto aos recorrentes, visto que já resta computado todo o período necessário para o gozo dos benefícios solicitados pelo recorrido, os quais são direitos seus como servidor.

A jurisprudência também reconhece a possibilidade de concessão de desaverbação de períodos não utilizados para fins de gozo de benefícios ou aposentadorias, nestes termos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE PARA FINS DE COMPUTO EM OUTRO REGIME. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O TEMPO EM QUESTÃO NÃO FOI UTILIZADO PARA OUTROS FINS NO CASO CONCRETO . SENTENÇA MANTIDA. [...] Conforme consignou o sentenciante, a autora teve averbado, em seu registro funcional, um total de 2 .982 (dois mil, novecentos e oitenta e dois) dias, convertidos em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, de serviço prestado com contribuição previdenciária a inciativa privada em data anterior à sua aprovação no concurso público e posse no cargo público de Escrivã de Polícia, e que não utilizou todo esse tempo para cumprir as exigências legais para se aposentar, ao contrário, utilizou cerca de 04 (quatro) anos somente. III- Assim, resta evidente o excesso no tempo de contribuição/serviço no tocante à aposentadoria. IV- E certo que o pedido de desaverbação de tempo de serviço não pode ocorrer quando tenha efetivamente produzido efeitos jurídicos e financeiros para o servidor, mas, ao que consta dos autos, o tempo excedente em nada influenciou na apuração do valor do salário de benefício inicial, nem teria sido utilizado para qualquer finalidade em benefício da reclamante, de forma que caberia a reclamada, que detém todas as informações funcionais e financeiras da servidora, comprovar o contrário, o que não fez. V- De acordo com a reclamante, o objetivo da certidão é obter nova aposentadoria, no regime geral, o que, como regra, não é vedado, desde que não se utilize tempo já incluído na contagem para benefício de regime estatutário, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? REGIME ESTATUTÁRIO . PERÍODOS NÃO CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM RECÍPROCA. EXCESSO . VEDAÇÃO DO ARTIGO 98 DA LEI DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. A contagem recíproca de tempo de contribuição exercida em regimes previdenciários diversos é garantia constitucionalmente assegurada no § 9º do art . 201 da Carta de 1988 e na Seção VII da Lei nº 8.213/1991 (arts. 94 a 99). Proporciona aos que não preenchem o requisito da carência para aposentação num mesmo regime a possibilidade de acrescer o tempo de contribuição relativo ao outro . 2. O regulamento do INSS, Decreto nº 3.048/1999, admite a expedição de certidão de período fracionado, com a indicação dos períodos a serem aproveitados em regime diverso (art. 130, §§ 10 e 11) . As únicas vedações referem-se à contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público, quando concomitantes, e ao período já utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social, a teor dos §§ 12 e 13 do mesmo dispositivo legal. 3. A averbação realizada na contagem recíproca utiliza período determinado e esse, sim, torna-se um com o tempo de serviço já reconhecido pela administração. O que exceder os 35 anos, se homem, ou 30, se mulher, daquele período somado de um sistema ao outro é que não pode ser levado em conta para qualquer efeito . 4. Se o segurado permanece contribuindo para o regime geral, pouco importa se foi aposentado em regime próprio com contagem recíproca. Não há como desprezar todas as demais contribuições vertidas e não computadas naquela contagem anteriormente realizada. 5 . Precedentes. 6. Recurso especial a que se nega seguimento. (REsp 939 .031/RS, Sexta Turma, Relator Ministro Paulo Gallotti, DJe 7/11/2007). VII- Portanto, deve ser mantida a condenação da reclamada à expedição da certidão de tempo de serviço excedente a ser apresentada ao INSS, desaverbando todo e qualquer tempo de serviço averbado por meio do Processo Administrativo de nº. 18356486/00 (200000007001196), que tenha excedido os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição necessários à aposentadoria da reclamante, e, neste caso, o Judiciário não está a legislar, porquanto se trata de procedimento plenamente admitido pelo ordenamento jurídico, que visa justamente evitar lesão ao direito do servidor público, sendo certo que, nos termos da Carta Constitucional de 1988 e das normas que regem o direito vigente, o Poder Judiciário não se eximirá de julgar por lacuna em lei, a qual, por sua vez, não poderá excluir da apreciação desta função do Poder a lesão ou ameaça a direito. VIII- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Sentença fustigada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil, uma vez que o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (1 .000,00) é irrisório. (TJ-GO 5573052-14.2014.8 .09.0051, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE . APROVEITAMENTO EM APOSENTADORIA EM REGIME DIVERSO DE PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O tempo de contribuição no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS pode ser contado para fins de concessão de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, do mesmo modo que o tempo de serviço no RPPS deve ser levado em consideração na concessão da aposentadoria perante o RGPS . 2. Predomina no âmbito deste Tribunal e do STF o entendimento segundo o qual havendo um número excedente de dias de labor que não repercutiram na vida funcional do servidor para obtenção de benefícios e vantagens, não há óbice à desaverbação (TRF-4 - ApRemNec: 50109341820174047200 SC, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 22/10/2019, 3ª Turma)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)